Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Vistos. Uma vez que a gratuidade de justiça da autora foi revogada na decisão de ID 77110822, não se verificando, outrossim, comprovação de recolhimento de custas no ato de interposição da apelação adesiva, intime-se a recorrente autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se.